Tribunal: TJMT
Processo: 1006150-31.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006150-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EUCLIDES LUIZ MARQUESE - CPF: 086.396.120-72 (AGRAVADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (AGRAVADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (AGRAVADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVADO), ITAMAR VIEIRA DA COSTA - CPF: 318.604.787-00 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUBUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO A EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA - BASE DE CÁLDULO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a alegação de excesso de execução, uma vez que os cálculos de atualização dos honorários devem ser apurados por simples operação aritmética, partindo
do valor da condenação
apresentado no laudo pericial homologado no cumprimento de sentença dos valores principais, com a atualização devida, conforme sentença proferida na fase de conhecimento confirmada na instância superior, o que foi devidamente observado pelos exequentes nos cálculos trazidos na exordial, pois partiram do valor da condenação apurado no laudo pericial , mediante os encargos previstos no título executivo judicial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês;

Diante do reconhecimento de erro material na indicação das folhas do cálculo pericial acerca do valor principal, procederam corretamente os exequentes, atendendo ao comando judicial e trazendo

novos cálculos, observando os valores da condenação apurado no laudo pericial juntado dos autos principais.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da condenação, devidamente atualizado, apurado nos autos do processo principal, não se admitindo, ao revés do que pleiteia o agravante, se utilizar de outros parâmetros como base de cálculo, sob pena de ofensa a coisa julgada

Conforme entendimento do STJ: “
Limitação do cumprimento ou liquidação de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título). [...]”. (EDcl no REsp 1157728/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA)
, de modo que a base de cálculo da verba honorária de sucumbência é o valor da condenação, como posto no título executivo.

“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora
" (AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006150-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EUCLIDES LUIZ MARQUESE, ALEX MARQUESE, ALAN MARQUESE, LAURI ANTONIO STUANI, MAURO ANTONIO STUANI, ITAMAR VIEIRA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de
Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios nº 1003600-11.2020.8.11.00j0
, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo agravante contra
EUCLIDES LUIZ MARQUESE, ALEX MARQUESE, ALAN MARQUESE, LAURI ANTONIO STUANI, MAURO ANTONIO STUANI, ITAMAR VIEIRA DA COSTA

,
homologou os cálculos apresentados pelos agravados no valor de R$ 1
.639.545,62
(hum milhão seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), condenando a parte executada, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito restante executado, na forma do §2º, art. 523, do CPC e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores incontroversos no importe de R$ 1.422.252,72, determinando a intimação dos Agravados para trazerem aos autos planilha atualizada do débito. (id nº 123394485)

Alega o desacerto da decisão singular, posto que os cálculos apresentados pelos Agravados de Id 68595584 (doc. 08) e homologados pelo r. juízo de piso apresentam excessos.

Afirma que: “
que o valor da condenação em 04/09/2020 era de R$ 14.222.527,20, valor sobre o qual, aplicando o percentual de 10% devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que naquela data o débito exequendo era de R$ 1.422.252,72 (R$ 14.422.527,20 X 10%); que a verba honorária devida de R$ 1.639.545,61, representa uma distorção a maior no valor de R$ 217.292,89 só por conta do anatocismo, ou seja, da incidência de juros sobre juros; que a manifestação anterior do Agravante de Id 38503522 (doc. 03), alcançou-se o débito exequendo de R$ 1.573.369,07, em 17/06/2020, porque partiu-se de outros valores a título de indébitos originários, os quais, posteriormente, foram revisados pelo perito nos autos principais”.
(id nº 123394484)

Aduz, ainda, que, os cálculos apresentados pelos Agravados e homologados judicialmente, incorporam excessos, de modo que, inexiste valores restantes a serem perseguidos pelos Agravados, devendo ser afastada qualquer condenação na forma do artigo 523, §2, do CPC.

Defende que a probabilidade
da decisão recorrida produzir dano grave, de difícil ou impossível reparação, está evidenciado pelo prosseguimento do cumprimento de sentença onde os Agravados alegam serem credores da quantia de R$ 430.578,64, a título de saldo remanescente.

Assevera que “
probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela jurisprudência colacionada e pelas matérias recorridas, que possuem o condão de anular a decisão recorrida, qual seja, excesso perpetrado nos cálculos dos Agravados em face da incidência de juros sobre juros”
.

Ao final, requer o Agravante seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante e que homologou os cálculos dos Agravados, e, ao final, seja o recurso conhecido e provido para que seja reconhecido o excesso de execução apontado pelo Agravante no valor R$ 289.397,40, com a homologação dos cálculos apresentados pelo Agravante e a condenação dos Agravados nos honorários de sucumbência em face do excesso de execução.

O efeito suspensivo restou indeferido (id nº 123601980)

Informações prestadas pelo Juízo
a quo.
(id nº 124396749)

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (id nº 125597166) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os autos referem-se ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios n.º 1003600-11.2020.8.11.0040, ajuizado em 22/06/2020 por Euclides Luiz Marquese, Alex Marquese, Alan Marquese, Mauro Antonio Stuani, Laurí Antônio Stuani e Itamar Vieira da Costa, em face do Banco do Brasil S.A., relativo ao processo originário de n.º 0000959-19.2010.811.0040 (Ação de Revisão c/c Repetição de Indébito) em que os exequentes atuaram como patronos da parte autora, Agropecuária Vale do Sol Ltda contra o Banco do Brasil S.A,

alegando serem credores da importância.

Os agravados alegaram

que, com o trânsito em julgado da ação de revisão c/c repetição de indébito nº 0000959-19.2010.811.0040 em 12/02/2020 – id nº 33764403, onde foram fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação, a cargo do Banco Agravante, iniciaram cumprimento de sentença, autos 0008745- 07.2016.811.0040, onde restou homologado laudo do Sr. Perito no valor de R$ 12.150.184,65, atualizado até 30/08/2017.

Que atualizando o valor homologado judicialmente de R$ 12.150.184,65 com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, chegou ao valor de R$ 17.691.536,90, atualizado até 17/06/2020, de modo que os honorários sucumbenciais de 10% sobre a condenação importariam em 1.769.153,69, quantia inicialmente perseguida no cumprimento de sentença. (id nº 33764022 – autos de origem)

O cumprimento de sentença foi recebido em 27/07/2020 (id nº 35469259 – autos de origem), sendo determinado pelo Juiz do feito, a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais, ficando a parte executada advertida de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

O Banco Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id nº 38503522) aduzindo, dentre outras matérias, a existência de excesso de execução no valor de R$ 195.784,62, apontando como incontroverso a quantia de R$ 1.573.369,07, tendo realizado depósito judicial, conforme Id 38503528 – autos de origem.

Os exequentes/agravados apresentaram réplica em 14/09/2020 (id nº 38908785), requerendo o levantamento do valor depositado pelo banco executado de
R$ 1.573.369,07
e a improcedência da impugnação.

Em despacho de Id 64877029, o r. juízo de piso determinou a intimação as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da última decisão proferida nos autos 0008745-07.2016.8.11.0040, que originou o cumprimento de sentença, considerando a existência de erro material corrigido, nos seguintes termos:

“
Intimem-se
as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias,

manifestarem acerca da última decisão proferida nos autos sob nº 0008745-07.2016.811.0040, no que concerne ao reconhecimento do erro material na indicação das folhas do cálculo pericial acerca do valor principal, devendo o executado, no mesmo prazo, manifestar acerca do pedido dos exequentes realizada ao Id. 58391241, para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos
”. (id nº 65433435)

Diante disso, os Agravados manifestaram nos autos (
id nº 65433435) retificando o cálculo exeqüendo e
alegando serem credores da quantia de
R$ 1.711.650,12

até 04/09/2020 (data depósito judicial realizado pelo Banco Agravado),
reiterando o pedido de levantamento do valor depositado nos autos, n
a quantia de R$ 1.573.369,07 e requerendo o prosseguimento da execução, em relação ao valor remanescente.

Em 11/10/2021

o executado/agravante apresentou nova planilha do débito que entende devido, alegando excesso de execução no valor de R$ 289.397,40, requerendo a condenação dos exequentes nas custas e honorários, em face do excesso de execução. (id nº 67622850).

Novamente os Agravados em 25/10/2021 vieram aos autos impugnando a manifestação do Banco Agravante, alegando serem credores da quantia de
R$ 1.639.545,62
, calculados até a data do depósito judicial apresentado pelo Banco e
pugnaram pelo levantamento do valor que o executado/agravante entende devido, qual seja, R$ 1.422.252,72. (id nº 68595582)

No dia 08/03/2022 foi julgado improcedente o cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelos exequentes no valor de R$ 1.639.545,62, bem como condenando o banco executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o débito restante. Na oportunidade, foi determinada a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso de R$ 1.422.252,72, do qual dessa decisão o agravante/executado interpôs o presente agravo de instrumento. Transcrevo parte do
decisum:

“Ante o exposto,
julgo improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao Id 38503522, e
homologo
os cálculos apresentados ao Id. 68595584, no valor de R$ 1.639.545,62 (hum milhão seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Condeno
a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixo em 10% (dez por cento) sobre o débito restante executado, na forma do §2º, art. 523, do CPC.

Considerando o depósito voluntário pelo executado de R$ 1.573.369,07 (Id. 38503528), e a indicação do valor que entende como incontroverso de R$ 1.422.252,72 (hum milhão quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme petição de Id. 67622850, não há óbice para o levantamento do valor incontroverso em favor do exeqüente”.
(id nº 75962762)

Em 11/03/2022 foram expedidos os alvarás em favor dos exequentes/agravados (id nº 79364459), os quais foram encaminhados ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça no dia 16/03/2022.)

No dia 25/03/2022 os exequentes requereram a intimação do executado para o pagamento do valor remanescente de R$ 430.578,64. (id nº 80656984)

Pois bem.

No caso do presente recurso, alega o agravante no presente agravo, que os cálculos apresentados pelos Agravados (Id 68595584),
no valor de R$ 1.639.545,62 (hum milhão seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos),
e homologados pelo r. juízo de piso, apresentam excessos no valor R$ 289.397,40, reconhecendo devido o montante de R$ 1.422.252,72, em 04.09.2020 (Id 67622850).

Afirma que
os exequentes/Agravados teriam utilizados como base de cálculo o valor atualizado da condenação em 07/03/2017 que contém incidência de juros legais de R$ 4.660.787,94, de modo que os cálculos deveriam ser elaborados a partir do fato gerador, ou seja, do indébito originalmente apurado sobre cada uma das cédulas rurais. Assim, teria que o valor da condenação em 04/09/2020 era de R$ 14.222.527,20, aplicando o percentual de 10% de honorários, resulta em R$ 1.422.252,72.

Não prosperam as alegações do agravante, posto que não há que se falar em excesso de execução no cumprimento de sentença, referente aos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, na ação de conhecimento.

Ocorre que a data inicial para a atualização do valor da condenação não pode ser alterada para beneficiar o agravante.

Extrai-se dos autos que a base de cálculo da verba honorária
é o valor da condenação, nos termos postos no título executivo
, que, no caso em tela, foi apontado na conclusão do laudo e, naturalmente, no resultado final dos cálculos, ou seja, R$ 10.414.847,13, em 07.03.2017, que foi homologado judicialmente.

Aliás, oportuno ressaltar que o cumprimento de sentença
se fundamenta na obrigação de pagar quantia certa, instituída através da decisão proferida pelo Superior Tribunal Justiça,
via decisão monocrática do ilustre Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, que deu provimento ao agravo em recurso especial 1.040.641 – MT, (Id 123394486, fls. 74/78), em cuja ementa constou:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NATUREZA CONDENATÓRIA DA DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

Destarte, a pretensão recursal merece provimento, a fim de que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base nos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC. Considerando natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação. (STJ – AREsp 1.040.641/MT). [G.N.]

-
(Id 33764398
– autos de origem)

No dispositivo da referida decisão restou consignado (Id 123394486, fl. 78): “
Ante o exposto, CONHEÇO O AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO ao recurso especial para arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação a cargo do banco recorrido.

Com efeito, oportuno ressaltar que ocorreu o trânsito em julgado em 12.02.2020 (Id 123394486, fl. 90), sendo incabível qualquer alteração.

Com efeito, a decisão nos autos do processo autuado sob nº 0008745- 07.2016.811.0040 foi clara em homologar o laudo pericial de
fls. 570/636 – Id. 56743105) o valor de R$ 9.471.503,98 (nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e três reais e noventa e oito centavos), atualizados até 30/08/2017
.

Entretanto, sobreveio decisão naqueles autos reconhecendo erro material no dispositivo da sentença de fls. 740/741 – Id. 56751625, homologando os cálculos de fls. 681/705 – Id. 56750462, no valor de R$ 9.598.525,82 (nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), atualizados até 30/09/2018.

Os exequentes utilizaram para apuração dos honorários advocatícios,

como base de cálculo o valor da condenação apurado na perícia contábil de R$ 12.150.184,65, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde 30.08.2017, obtendo ao final os honorários sucumbenciais de 10% em R$ 1.769.153,69.

Em momento posterior,
em face da determinação nos autos do cumprimento de sentença dos valores principais (0008745-07.2016.811.0040), que reconheceu o erro material na indicação das folhas do cálculo pericial acerca do valor principal, os exequentes apresentaram nova planilha do cálculo dos honorários advocatícios ao Id. 65433435 e 65433438, para R$ 1.711.650,1, sendo, posteriormente

retificado para o valor de
R$ 1.639.545,62 (um milhão e seiscentos e trinta e nove mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)., conforme

retificação constante do Id. 68595584.

Assim, os exequentes apresentaram manifestação (id nº 68595582) afirmando que o
referido montante, atualizado pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir de 07.03.2017 até 04.09.2020, data do depósito judicial, atinge R$ 16.395.456,17.

Ademais, oportuno ressaltar que
o valor principal (condenação imposta na ação de conhecimento nº 0000959-19.2010.811.0040), a parte exequente (AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA) promoveu o cumprimento de sentença nº 0008745-07.2016.8.11.0040 em desfavor do banco agravante, sendo que no mencionado autos, a impugnação ao cumprimento de sentença, ofertada pelo agravante, foi julgada improcedente, e após vários recursos sem êxito, interpostos pelo banco, a aludida impugnação transitou em julgado.

Com efeito, não se pode olvidar que no curso do referido processo principal, o Juiz do feito reconheceu erro material na atualização do cálculo exequendo, entendendo que o valor a ser atualizado não era o laudo pericial, mas o laudo complementar (id nº 123394486 – pag. 90), sendo com base nessa decisão

proferida nos autos processo principal nº 0008745-07.2016.8.11.0040, que a parte exequente procedeu a retificação da atualização do cálculo exequendo na presente lide nº 1003600-11.2020.8.11.0040

(Id 123394486, fl. 91), já que aquela demanda produz

reflexos nesta
, especificamente quanto aos honorários de sucumbência, eis que se alterou o “valor da condenação”.

Veja que tal fato justifica os agravados terem retificado o cálculo exequendo relativo aos honorários de sucumbência, apurando a importância de R$ 1.639.545,62, válida para 25.10.2021 (Id 123394493), inexistindo excesso de execução, na medida em que a base de cálculo dos honorários de sucumbência é, exatamente, o valor da condenação, sedimentado no processo principal nº 0008745-07.2016.8.11.0040.

Diante desses fatos, a decisão recorrida muito bem fundamentou:

(...)
deve ser afastada a alegação do executado de excesso de execução, uma vez que os cálculos de atualização dos honorários devem ser apurados por simples operação aritmética, partindo
do valor da condenação
apresentado no laudo pericial homologado no cumprimento de sentença dos valores principais (nº 0008745-07.2016.811.0040 - Id. 56750462/fls. 681/705 ), com a atualização devida, conforme sentença proferida na fase de conhecimento confirmada na instância superior, o que foi devidamente observado pelos exequentes nos cálculos trazidos na exordial, pois partiram do valor da condenação apurado no laudo pericial (R$ 12.150.184,65)

mediante os encargos previstos no título executivo judicial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês), desde 30.08.2017.

Por outro lado, tenho que assiste razão em parte ao executado na petição apresentada ao Id. 67622850, quanto aos novos cálculos apresentados ao Id. 65433440, que incluiu indevidamente o depósito judicial efetuado pelo executado no cumprimento de sentença dos autos principais (R$ 2.678.680,67) juntamente ao montante condenatório apurado pelo perito em 07/03/2017 (R$ 10.414.847,13), já que a verba honorária deve partir do valor da condenação apurada no referido laudo pericial (R$ 10.414.847,13), o que foi confirmado pelos exequentes ao Id. 68595582, apresentando, inclusive, novo cálculo ao Id. 68595584 no valor R$ 1.639,545,62.

Ressalta-se que diante da decisão proferida nos autos sob nº 0008745-07.2016.811.0040, que reconheceu o erro material na indicação das folhas do cálculo pericial acerca do valor principal, os exequentes trouxeram novos cálculos ao Id. 65433440, retificando posteriormente ao Id. 68595584, observando os valores da condenação apurado no laudo pericial juntado ao Id. 56750462 às fls. 681/705 dos autos principais (R$ 10.414.847,13).
(Id 75962762, fl. 04, autos de origem)

Por outro lado, não há que se falar em base de cálculo dos honorários sucumbenciais com base no valor
do indébito originalmente apurado sobre cada uma das cédulas rurais, considerando que o
s honorários de sucumbência, arbitrados na ação de conhecimento nº 0000959-19.2010.811.0040, foram claramente estipulados em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com a parte dispositiva do agravo em recurso especial 1.040.641 – MT, ora transitado em julgado.

Dessa forma, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da condenação, devidamente atualizado, apurado nos autos do processo principal nº 0008745-07.2016.8.11.0040, não se admitindo, ao revés do que pleiteia o agravante, se utilizar de outros parâmetros como base de cálculo.

Aliás, já sedimentou o STJ: “
Limitação do cumprimento ou liquidação de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título). [...]”. (EDcl no REsp 1157728/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA)
, de modo que a base de cálculo da verba honorária de sucumbência é o valor da condenação, como posto no título executivo

Com efeito, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora
" (AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019).

Dessa forma, não há excesso de execução, uma vez que utilizada a correta base de cálculo (valor da condenação, obtido em perícia contábil homologada judicialmente, nos autos do processo principal nº 0008745-07.2016.8.11.0040).

Por fim, não se verificando excesso de execução no presente cumprimento de sentença promovido pelos agravados, não há que se falar na incidência de honorários advocatícios, em prol dos advogados do banco agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022